Tribunal: TJES
Processo: 5003227-41.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-41.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO DE BACKER MENEGARDO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003227-41.2024.8.08.0011

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: JOSE CLAUDIO DE BACKER MENEGARDO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: FABIO PRETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO AUTORAL QUE REALIZOU A VENDA DE VEÍCULO E O COMPRADOR NÃO REALIZOU A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. DESVINCULAÇÃO DO AUTOR A PARTIR DA CITAÇÃO DO DETRAN. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE CLAUDIO DE BACKER MENEGARDO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES
,

aduzindo o requerente que em 2010 procedeu a venda de sua motocicleta HONDA/C 100 BIZ, placa MQC0752, para um terceiro que não se recorda o nome, sendo ajustado que o adquirente realizaria a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Informa que o procedimento não foi realizado. Busca, assim, seja declarada a renúncia da propriedade do referido bem, além do cancelamento de todas as multas.

Em contestação (ID 11462802), o requerido alega que existe responsabilidade solidária do antigo proprietário até a comunicação de venda, não sendo possível realizar a transferência do veículo sem requerimento da parte interessada
.

A sentença (ID 11462808) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para os pedidos para declarar a renúncia à propriedade de JOSE CLAUDIO DE BACKER MENEGARDO em relação à motocicleta 2002- HONDA/C100 BIZ, Fabricação/Modelo 2004/2004, Placa nº MQC0752 – RENAVAM nº 00833776100, a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 11462811), alegando ser a sentença
extra petita
. No mérito, reitera a impossibilidade de renúncia do direito de propriedade, bem como de transferência do veículo.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11462814), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à alegação de sentença extra petita, entendo que não assiste razão ao recorrente. Consta na inicial, mais precisamente no item “d”, ID 11462795 - Pág. 13, pedido para
“declarar a inexistência de propriedade do veículo: a motocicleta 2002-HONDA/C100 BIZ, Fabricação/Modelo 2004/2004, Placa nº MQC0752 - RENAVAM nº 00833776100, em razão da renúncia pelo autor”
. Assim, o acolhimento do pedido pelo magistrado de piso se deu na forma como consta na inicial.

No mérito, como se sabe, cabe ao vendedor, no caso de transferência da propriedade, comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito responsável em 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas. É o que nos ensina o art. 134 do CTB:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.

A transferência de propriedade do veículo deve estar preenchida com os dados do comprador, para que seja aperfeiçoado o ato, devendo constar as assinaturas do alienante e do adquirente.

Assim,
a priori
, não há irregularidade no direcionamento das cobranças de multas por infração de trânsito ao anterior proprietário do veículo automotor que não tenha comunicado a transferência de propriedade aos órgãos competentes.

De outra banda, deve ser ressaltado que a solidariedade ora mencionada comporta mitigação nos casos em que há comprovação da transferência da propriedade do veículo. Consequentemente, somente quando não for identificado o infrator é que o proprietário é responsabilizado pelas infrações cometidas após a alienação do veículo, mesmo sem a sua participação.

Conclui-se que o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro deve ser interpretado como solidariedade limitada, ou seja, só há responsabilidade do antigo proprietário na hipótese de não ser identificado o novo adquirente, o real infrator.

No caso em tela, não houve ciência do órgão de trânsito sobre a venda da motocicleta
HONDA/C 100 BIZ, placa MQC0752, RENAVAM 00833776100,
até a apresentação de defesa, conforme dossiê anexado ao ID 11462803, contudo, o autor não pode ser eternamente responsável por um bem que não mais lhe pertence. Assim, adotando o entendimento já explicitado em julgados anteriores, é o caso de se reconhecer a inexistência de relação jurídica do autor para com o veículo em questão
somente após a citação do órgão de trânsito
, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

Em relação ao período anterior, deve ser mantida a responsabilidade do autor pelos encargos e tributos incidentes sobre o veículo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Veículo alienado a terceiro, que não se encarregou da competente transferência. Imputação da responsabilidade por tributos e infrações de trânsito ao alienante. Decisão que julga improcedente o pedido. Reforma em parte. 1. Alteração de entendimento em função do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0055543- 95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08. Afastamento da responsabilidade do ex proprietário, prevista no art. 134, do CTB, no que se refere ao período posterior à alienação, desde que suficientemente comprovada a alienação do veículo.
2. Caso em que não há qualquer indício do negócio jurídico. Ônus de prova que recaía sobre o autor, à luz do artigo 373, I, do CPC. Descabido pretender o afastamento da responsabilidade do alienante quanto aos débitos incidentes sobre o bem a partir da tradição. 3. Ajuizamento da ação, contudo, que formaliza o intento do autor de renúncia ao direito de propriedade. Primado da segurança jurídica e afastamento da responsabilidade eterna sobre o bem que, segundo se alega, encontra-se em paradeiro incerto e na posse de terceiro desconhecido. Afastamento da responsabilidade a partir da citação havida nos autos, momento em que se tornou inequívoca a ciência sobre a alteração de titularidade de domínio do bem
. Ordem de bloqueio administrativo do veículo. 4. Distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma do art. 86 do CPC. 5. Apelo provido em parte” (TJSP. Apelação Cível 1009815-10.2019.8.26.0302; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 07 de janeiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)